Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704554-40.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO MARTINS JUNIOR EMBARGADAS: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA., INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luiz Antônio Martins Junior (ID n° 26686169, págs. 1-7) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação do ora embargante (ID no 26370521, págs. 1-7). 2. Intimem-se as embargadas (Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá LTDA e Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico LTDA) para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO